Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO VISANDO ANULAÇÃO DE POSSE DE SERVIDOR. SUSPENSÃO DO ATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano que justificam a confirmação no mérito da tutela deferida, para suspender o ato de notificação da agravante para apresentar o diploma registrado, bem como determinar ao agravado que mantenha a agravante no exercício das atribuições do cargo que ocupa até decisão final no processo de conhecimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.